Tribunal: TJDFT
Processo: 0752768-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS PATERNAS. RESISTÊNCIA DE CONTATO COM O GENITOR. OBSERVÂNCIA. INTERESSE DA MENOR. GARANTIA DA CONTINUIDADE DO VÍNCULO PATERNAL. ENCONTROS GRADUAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A convivência familiar, direito assegurado pelo artigo 227 da CF/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do artigo 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
2. Conquanto as provas contidas nos autos revelem que o Agravado padeça de certa instabilidade emocional, com episódios de agressividade, que teriam fomentado resistência da menor em manter contato com o Genitor, o interesse da criança se mostra assegurado com a estimulação de vínculos com o Pai, mormente quando ressaltada a importância dessa relação em laudo psicológico.
3. Há evidências nos autos de que a garantia de convivência vai ao encontro do respeito à dignidade da criança, a qual está em estágio de formação da personalidade.
4. O uso de álcool e o descontrole emocional, embora constituam fatos graves para a saúde mental da menor, que deve ser criada em ambiente saudável, foram considerados para a determinação do regime de visitação, de forma gradual, com dia e hora previamente ajustados e por curto período, além de submissão deles a acompanhamento psicológico em conjunto.
5. As medidas e cautelas adotadas pelo d. Juízo de origem resguardam a exposição da infante a situações de risco, bem como promovem, em princípio, o bem estar dela, sem privá-la da companhia do Pai. Por conseguinte, mostra ser desarrazoada a exigência de supervisão durante as visitas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.